Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1.A Resolução Normativa no 279/11, da ANS, em seu art. 19, permite a criação de plano exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados com condições de reajuste, preço e faixa etária diferenciadas, visando proteger o ex-empregado como beneficiário de plano de saúde em iguais condições assistenciais de que gozava quando estava em atividade.
2. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
3. Apelo não provido.